Tribunal: STF
Processo: RE 1559769
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ACIDENTÁRIO. ACUMULAÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE COM APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. INATIVAÇÃO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI N. 9.528/1997, QUE DEU NOVA REDAÇÃO À LEI N. 8.213/1991. SENTENÇA REFORMADA. APELO DO RÉU E REMESSA PROVIDOS. 



    "A acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado o critério do art. 23 da Lei n. 8.213/1991 para definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho." (Súmula n 507 do STJ)" (Apelação Cível n 0301641-26.2014.8.24.0030, de Imbituba, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, j. em 12-09-2017)”. (eDOC 21 – ID: 67a7129b)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXVI, do texto constitucional. (eDOC 22 – ID: f2e49bd2)



    Nas razões recursais, afirma-se que “quem já recebia o auxílio acidente antes da mudança na legislação, mas pediu a aposentadoria depois, não pode ser atingido por uma nova regra, que passa a proibir o direito de cumulatividade”. (eDOC 22 – ID: f2e49bd2, p. 7)



    Acrescenta-se que “a verificação da possibilidade de cumulação do auxílio-acidente com aposentadoria, tem de levar em conta a lei vigente ao tempo do infortúnio que ocasionou a incapacidade, tendo em vista que a lei anterior não previa a proibição de cumulação dos benefícios”. (eDOC 22 – ID: f2e49bd2, p. 9)



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660. Transcrevo sua ementa:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.  



    No caso em análise, verifico que a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no acervo probatório constante dos autos, consignou a impossibilidade de cumulação do benefício de auxílio-acidente com aposentadoria por idade. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:



    “(...)



    Acerca do tema, impende ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça no recurso representativo de controvérsia (REsp n. 1.296.673/MG) definiu que a acumulação do auxílio-acidente com aposentadoria (de qualquer espécie) somente é possível se ambos os benefícios forem concedidos antes da alteração da Lei n. 8.213/1991, promovida em 11-11-1997, pela Medida Provisória n. 1.596-14/1997, que posteriormente foi convertida na Lei n. 9.528/1997, verbis:



    (...)



    No caso vertente, verifica-se que a concessão de aposentadoria por idade ocorreu em 19-07-2007 (fl. 15), ou seja, após a Medida Provisória n. 1.596-14/1997, destarte a respeitável sentença deve ser reformada, para que seja julgado improcedente o pedido inicial, diante da impossibilidade de acumulação dos benefícios.



    (...)”. (eDOC 21 - ID: 67a7129b, p. 4-5)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE E APOSENTADORIA. CUMULAÇÃO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LEIS FEDERAIS 8.213/1991 E 9.528/1997. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. OFENSA REFLEXA. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APELO EXTREMO INTERPOSTO PELA ALÍNEA C DO ART. 102 III DA CF. NÃO CABIMENTO. INAPLICÁVEL O TEMA 599 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 687.813-RG. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à acumulação do auxílio-acidente com a aposentadoria por tempo de contribuição, demandaria o exame da legislação infraconstitucional (Leis Federais 8.213/1991 e 9.528/1997). 2. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 599 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 687.813-RG, tendo em vista que a questão dos autos aborda matéria diversa relativa à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição ocorrida após o advento da Lei Federal 9.528/1997. 3. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 4. Incabível, no caso, a interposição do apelo extremo com base no art. 102, III, alínea c, da Constituição Federal, tendo em vista que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita”. (ARE 1312920 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.08.2021)  



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE E APOSENTADORIA. CUMULAÇÃO. LEIS 8.213/1991 E 9.528/1997. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 1473239 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 04.10.2024)   



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente